Tribunal: TJES
Processo: 5012175-80.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012175-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA BERGAMIM ULIANA
RECORRIDO: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº: 5012175-80.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: ELIZA BERGAMIM ULIANA

EMBARGADO: PAULA BOULANGER NOIVAS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que os embargos merecem acolhimento. A embargante aponta corretamente a existência de omissão/contradição no acórdão, uma vez que houve condenação pecuniária na sentença de primeiro grau (R$ 990,00), o que atrairia, em tese, a regra do art. 55 da Lei nº 9.099/95 para fixação sobre o valor da condenação.

Contudo, observa-se que a aplicação literal do percentual sobre o valor da condenação (15% de R$ 990,00) resultaria em um montante irrisório, insuficiente para remunerar dignamente o trabalho profissional e aviltante à natureza alimentar da verba honorária.

Neste cenário, diante da omissão quanto ao critério de moderação, impõe-se a aplicação subsidiária do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Assim, sanando o vício apontado e conferindo efeitos infringentes ao julgado, reformo o acórdão no que tange à verba sucumbencial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para alterar o dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

“
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, fixo por equidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o baixo valor da condenação e a necessidade de remuneração digna do patrono.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)